Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-27.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Questão preliminar – Alegação de conexão com a ação no 1000061-79.2023.8.26.0439 – Não reconhecimento – Contratos distintos e autônomos – Ausência de identidade da causa de pedir – Inexistência de risco de prolação de decisões conflitantes – Preliminar afastada.
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Cartão de Crédito

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Questão preliminar – Alegação de conexão com a ação no 1000061-79.2023.8.26.0439 – Não reconhecimento – Contratos distintos e autônomos – Ausência de identidade da causa de pedir – Inexistência de risco de prolação de decisões conflitantes – Preliminar afastada.
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Descontos em benefício previdenciário – Demanda ajuizada em janeiro de 2023 relativa a cartão averbado no benefício previdenciário da autora em fevereiro de 2017 – Prova do vínculo – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 6o, inciso VIII do CDC – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratados e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Reconhecimento – Inocorrência de fraude – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de ilegalidade – Repetição de indébito e indenização por danos morais – Descabimento – Cobrança legítima – Exercício regular do direito – Pretensão afastada – Improcedência da ação – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.